Tribunal: TJDFT
Processo: 0753011-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753011-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS AGRAVADO: TECH ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre as certidões retro. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora